Tribunal: TJMT
Processo: 1012539-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012539-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (AGRAVANTE), HUDSON SOUZA ARAUJO - CPF: 067.162.684-13 (AGRAVADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – RESPECTIVOS HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 95, §3o, DO CPC, E À RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC/TJMT – CUSTEIO A CARGO DO ESTADO DE ACORDO COM A TABELA ANEXA À RESOLUÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Se a parte é beneficiária da justiça gratuita, a perícia poderá ser “
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
” (§3o do artigo 95 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012539-95.2023.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Medida Cautelar Antecedente de Produção de Prova Pericial, reduziu e homologou os honorários periciais em R$ 6.000,00 e determinou à parte requerida para depositar o valor.

A agravante alega que quem requereu a perícia foi o agravado.

Diz que não foram comprovados os requisitos para o deferimento da inversão do ônus da prova.

Acrescenta que caberá a ele
provar os fatos constitutivos do seu direito, arcando assim com os custos advindos de eventual prova técnica pericial, e ou, alternativamente, devido a alegação do juízo a quo, de hipossuficiência da parte Agravada, que os valores sejam alocados pelo Estado, em caso de deferimento da Assistência Judiciária Gratuita
.

Efeito suspensivo deferido (ID. 171361178).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 174249185).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a ela o pagamento dos honorários pericias, proferida nos seguintes termos:

(...)

No caso dos autos, em que pese a insurgência do Requerido/Embargante ao ID. 108601116, entendo que não lhe assiste razão, isso porque é válido registrar que no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real.

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira justiça.

Desta forma, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, e de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações.

Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pelas requeridas, até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora.

No caso dos autos, tendo a perícia sido requerida pelo agravado, a ele compete o pagamento dos respectivos honorários.

Sobre a impossibilidade de arcar com tal verba, o artigo 98, §1o, VI, do CPC, dispõe que o benefício da gratuidade abrange os honorários periciais.

E no artigo 95, §3o, I e II, do CPC, estabelece quem deverá custear essa despesa. Confira-se:

Art. 95. (...) § 3
o
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Além disso, a Resolução n. 232 do CNJ, de 13/07/2016, e o artigo 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, quando a perícia for realizada na forma do inciso II do §3o do artigo 95 do CPC, respectivamente nestes termos:

Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

(...) § 1o O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

Art. 504. (...)

§ 5o As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável. (...).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO
. (...) III -
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019). (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT -
HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO AO AUTOR – DEVER DE ARCAR COM A REMUNERAÇÃO DO PERITO – ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA AO ART. 95, §3o DO CPC E À RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT
- RESSARCIMENTO À SEGURADORA - COBRANÇA DE VALORES PELA VIA EXECUTIVA – ART. 507, §4o DA CNGC- TJMT E ARTS. 534 E 535 DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que o autor for beneficiário da justiça gratuita, o §3o do artigo 95 do CPC enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Conforme o disposto no art. 507, §4o da CNGC-TJMT, o pagamento dos honorários periciais fixados pelo juízo a quo ocorrerá pela via executiva.
(N.U 1009768-86.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

E ainda:

AI 1012815-68.2019.8.11.0000;

AI 1018435-27.2020.8.11.0000;

AI 1012790-55.2019.8.11.0000;

AI 1017136-49.2019.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para que o pagamento dos honorários periciais seja imputado ao agravado que, por ser beneficiário da justiça gratuita, terá seu custeio feito pelo Estado de acordo com a Tabela anexa à Resolução n. 232/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023